Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738367-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEISIANE RODRIGUES CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEISIANE RODRIGUES CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 208995772 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de RPV complementar. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a execução foi extinta pela sentença de ID 200074902, autos de origem. Note-se que própria exequente renunciou ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos (petição ID 187692667 autos de origem), razão pela qual, após o pagamento da RPV, o Juizo a quo verificou a ausência de interesse recursal e estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para ciência das partes, com o posterior registro do trânsito em julgado, que ocorreu em 2/7/2024 (ID 202634632, autos de origem). Não obstante, ainda que seja considerado o prazo recursal de 15 (quinze) dias previsto no CPC, o lapso transcorreu sem a interposição do recurso cabível, portanto, é evidente o trânsito em julgado do pronunciamento judicial. Apenas em 26/8/2024, a exequente peticionou para requerer a expedição de RPV complementar, ao fundamento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou o teto para 20 (vinte) salários mínimos (ID 208799490, autos de origem)., pedido que foi indeferido pela decisão agravada. Todavia, é incabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez que, frise-se, a execução já foi extinta, por sentença transitada em julgado. Ademais, a conduta da parte é contraditória, ao renunciar expressamente o valor que excede 10 (dez) salários mínimos, e somente após receber o pagamento da RPV, apresentar impugnação ao referido limite. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora